Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO INDIVIDUALIZADO PELOS EXEQUENTES. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CONDIÇÃO. ADVENTO DA COISA JULGADA RECOBRINDO A AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA AO SER DEFLAGRADA A FASE EXECUTIVA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DOS CREDORES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. RENOVAÇÃO. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferida a preexistência de decisão condicionando a movimentação dos valores recolhidos pelo executado nos autos do cumprimento provisório de sentença à resolução definitiva dos recursos especiais interpostos ainda no transcurso da fase conhecimento, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, salvo em se tratando de relação jurídica de trato continuado em que houvera alteração das bases de fato ou de direito originais (CPC, arts. 505, I, e 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.